Tribunal: TJDFT
Processo: 0741921-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741921-88.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ANGOLA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, JAQUELINE DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de apelação interposta Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 47171319) que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em ação de execução de título extrajudicial, movida contra Nova Aliança Comércio de Artigos do Vestuário Eireli, indeferiu a petição inicial, pela ausência de emenda da petição e de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual. Em suas razões recursais (ID 47171320), afirma que o Juízo de origem “indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, ao fundamento de que não houve a regular constituição em mora do devedor, o que o apelante refuta, sob o argumento de que “é válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local, fato que não pode ser imputado ao credor, visto que é obrigação do devedor manter atualizados seus dados cadastrais perante o credor”. Pleiteia, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida, com retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação. Preparo recolhido aos IDs 47171321 e 47171322. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e direito pelas quais se pleiteia a reforma da sentença recorrida ou a decretação de sua nulidade, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 1.013, caput, ambos do CPC. Desse modo, a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Consequentemente, é inepta a apelação que não observa esse postulado, gerando sua inadmissibilidade. No caso em tela, a análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, haja vista sua inépcia, por não dialogar especificamente com os fundamentos da decisão recorrida. As razões recursais evidenciam a irresignação do apelante contra sentença que, supostamente, teria indeferido a inicial, declarando extinto o processo, “sem julgamento do mérito, ao fundamento de que não houve a regular constituição em mora do devedor”, conforme exposto ao ID 47171320. Ocorre que a argumentação do apelante está dissociada da fundamentação da sentença proferida nos autos de referência. Isso porque, no caso em apreço, a constituição do devedor em mora sequer foi controvertida, haja vista o deferimento liminar da medida de busca e apreensão pleiteada, tão logo recebida a inicial (ID 47171264). Mais do que isso, observa-se que a ação de busca e apreensão já foi convertida em execução, em razão da não localização do veículo alienado fiduciariamente, consoante decisão de ID 47171313. Veja-se que, após a conversão, o Juízo de origem determinou a emenda da inicial, para adequação ao rito da execução, com a indicação do endereço atualizado da parte executada (ID 47171315), sendo que, mesmo após a dilação de prazo, e a advertência de que a inércia importaria na extinção (ID 47171317), a exequente permaneceu inerte, como certificado ao ID 47171318. A sentença extintiva, portanto, decorreu da ausência de emenda à execução, como autoriza o art. 801 do CPC1. Confira-se o teor do pronunciamento: A parte autora foi instada a emendar a inicial. Todavia, manteve-se inerte, não atendendo, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Sem custas. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Sentença registrada nesta data. Intimem-se. À vista de tal dissonância, cumpre reconhecer que o presente recurso não preenche o requisito da impugnação específica, o que malfere o princípio da dialeticidade recursal e impossibilita o seu conhecimento. 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade e ausência de dialeticidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC2 e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios3. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 2 Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 3 Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;